Tribunal: TJPA
Processo: 0839833-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839833-34.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PEDRO FLAVIO COSTA AZEVEDO, MARIA LUIZA COSTA DE BRITO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. CONDUTA ILÍCITA DO ENTE MUNICIPAL. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTRIÇÃO DOS DIREITOS DE LIVRE COMÉRCIO. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CIFRA ADEQUADA.

1
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de anulatória de débito fiscal c/c indenização por danos morais, julgou procedente a pretensão deduzida, para declarar a nulidade dos débitos fiscais discutidos e condenar o réu ao pagamento de danos morais em favor do autor, mais ressarcimento de custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 8% sobre o valor da causa;

2
O §6º do art. 37 da CF/88 contempla a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, que dispensa a perquirição da culpa administrativa, sendo suficiente a comprovação da conduta ilícita, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos. Todavia, a responsabilidade objetiva só se amolda a condutas comissivas ou omissivas, quando possível a identificação do agente responsável;

3
A jurisprudência do STJ é remansosa quanto à configuração de dano moral indenizável pela inscrição indevida em dívida ativa, o protesto ou a cobrança judicial de débitos inexistentes ou inexigíveis por motivos que a fazenda pública deveria conhecer, sendo prescindível a prova do prejuízo;

4
Não obstante a visível inexigibilidade dos débitos lançados e o parcelamento do débito exigível, tendo o ente municipal prosseguido com a cobrança judicial, sendo este fato impeditivo da expedição da certidão favorável aos apelados, resta caracterizado o dano moral e o consentâneo dever de indenizar;

5
O lançamento de débitos fiscais inexigíveis consiste em conduta comissiva ilícita da Administração, atraindo a teoria da responsabilidade objetiva, sendo presumido o dano moral, já que tais lançamentos, invariavelmente, impõem restrições às atividades comerciais e à livre iniciativa. Logo, impõe-se apenas a demonstração de que o ato ilícito impõe correspondente indenização;

6
Diante da incontrovérsia fática dos autos, resta caracterizada a ilicitude da conduta e o dever de indenizar, face o que, não demonstrada a intenção do poder público de minimizar o prejuízo, ausente qualquer atitude dos autores que favorecessem o resultado danoso, consideradas as características do imóvel objeto da cobrança de IPTU e a natureza comercial da privação a que estiveram sujeitos os apelados, mostra-se adequada à finalidade indenizatória a cifra de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a cada demandante, arbitrada na sentença;

7
O percentual de 8% fixado a título de condenação em honorários advocatícios importa no menor índice de modulação face o valor atribuído à causa, consistente na ordem de R$ 663.178,38 (seiscentos e sessenta e três mil, cento e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), o que subsumi o caso à disposição do inciso III do §3º c/c §4º do art. 85 do CPC;

8
Apelação conhecida e desprovida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a cada autor. Tudo
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 15/05/2023 a 22/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Id. 12725099), contra
sentença
(Id. 12725088), proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais proposta por APELADOS: PEDRO FLÁVIO COSTA AZEVEDO e MARIA LUÍZA COSTA DE BRITO AZEVEDO, julgou procedente a pretensão, declarar a nulidade dos débitos fiscais discutidos e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais; mais ressarcimento de custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 8% sobre o valor da causa

Em suas razões, o apelante confere aos próprios apelados a responsabilidade pela cobrança dos débitos fiscais que deu azo à condenação por dano moral, na medida que que deixaram de recolher devidamente o IPTU do imóvel de sua propriedade, além de não haverem demonstrado o abalo emocional correspondente; invocam a seu favor Súmula 385 do STJ e o Recurso Repetitivo AREsp 10 42619/RS. Aduz que o juízo não orientou a condenação sob as devidas balizas da proporcionalidade e razoabilidade. Sustentam indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido; ou a redução do valor da condenação sem a cobrança de honorários de sucumbência ou com a redução do percentual arbitrado.

Contrarrazões sob o Id. 12725091, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público no Id. 13511869 sustentando a ausência de interesse na causa com fundamento no art. 178 do CPC c/c artigo 1º, II, da Recomendação CNMP nº 34/2016.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Mérito

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente a pretensão, nos termos dispositivos a saber:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a ação, confirmando a tutela concedida sob ID 12482276, para:

1 - Declarar a prescrição do débito de IPTU, exercício de 1999, incidente sobre o imóvel dos autores (apartamento n. 2700, no Edifício Torre de Toledo, localizado na Rua João Balbi, n. 200);

2 – Declarar a inexistência de relação jurídico tributária tangente aos débitos de IPTU dos exercícios de 1997 e 1998, visto que abrangidos pela coisa julgada nos autos 0003168- 77.2004.814.0301, em que são partes Construtora Leal Moreira Ltda e Município de Belém;

3 - Condenar o Município em danos morais no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), R$ 7.000,00 em favor de cada autor, valor a ser atualizado com aplicação da correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento, e juros moratórios com base no índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença, com fundamento no art. 1º-F da Lei 9.494/1997;

Assim, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu em honorários advocatícios, estipulados em 8% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I do NCPC.

Custas pelo Município de Belém, o qual deverá ressarcir os autores pelos valores antecipados.”

Cinge-se a matéria recursal ao exame da condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral, originário da cobrança judicial indevida de débitos fiscais, e ao pagamento de honorários advocatícios.

Dano moral

A indenização por dano moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, nos incisos V e X de seu art. 5º, que garantem à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o CPC/02, em seu art. 186, que transcrevo:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, onde não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos.

Esta teoria só se amolda diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente.

Vide a expressão da CF:

“Art. 37 (....)

(....)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na espécie, cuida-se de ato comissivo do município de Belém, consistente na cobrança indevida de IPTU sobre o imóvel de propriedade dos ora apelados. Aplica-se, portanto, a teoria da responsabilidade objetiva.

Na origem, os autores buscam anular os débitos de IPTU dos exercícios financeiros de 1997 a 1999 e 2010/2011, cobrados pelo réu na Execução Fiscal nº 0034806-66.2002.814.0301. Alegam que, em função do correspondente registro cadastral de inadimplência do IPTU-1997/1999, foi obstada a expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa, o que lhes inviabilizou a obtenção de empréstimo em favor da pessoa jurídica de sua titularidade (Mariza Indústria e Comércio da Amazônia LTDA.); e que, mesmo após o parcelamento dos débitos relativos aos exercícios de 2010/2011, o réu manteve tais os correlatos protestos (Id. 11780408 e 12269265).

A irregularidade da cobrança dos débitos fiscais em relevo foi reconhecida na parte não recorrida da sentença, que: a) declarou a inexistência da relação jurídica relativa aos débitos de 1997/1998; b) reconheceu a prescrição dos débitos de 1999; e c) atentou ao parcelamento do débito de 2010/2011 na Execução Fiscal n° 0026437-96.2014.814.0301, pondo fim à pretensão resistida. Logo, o caráter indevido da cobrança resta consolidado pela coisa julgada material, restando apurar se a ilicitude da conduta deu ensejo a prejuízo moral indenizável.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ é remansosa quanto à configuração de dano moral indenizável pela inscrição indevida em dívida ativa, o protesto ou a cobrança judicial de débitos inexistentes ou inexigíveis por motivos que a fazenda pública deveria conhecer, sendo prescindível a prova do prejuízo. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante (REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1755463 SP 2018/0153002-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral
in re ipsa,
devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido. (TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021).”

Não obstante a visível inexigibilidade das CDAs dos exercícios de 1997/1999 e o parcelamento do débito de 2010/2011, o apelante levou adiante a Execução Fiscal nº 0034806-66.2002.814.0301, sendo este fato impeditivo da expedição da certidão favorável aos apelados.

A decisão que examinou o pedido de tutela antecipada dos ora apelantes (Id. 12725060) deferiu parcialmente o pedido nos termos dispositivos a saber:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, observadas as ressalvas acima pontuadas, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários dos exercícios de 1997 a 1999, nos termos do art. 151, V do CTN e reconhecer o parcelamento e a suspensão da exigibilidade dos exercícios de 2010 e 2011, enquanto vigente o parcelamento.

INTIME-SE O MUNICÍPIO PARA EXPEDIR CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVA DE DÉBITOS DE IPTU sobre o imóvel dos autores (inscrição 014/34883/51/86/0175/000/027-04), se inexistirem outros débitos relativos a este bem, no prazo de 05 (cinco) dias, assim como SUSTAR EVENTUAIS PROTESTOS AINDA PENDENTES E RETIRAR OS NOMES DOS AUTORES DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, que tenham sido inscritos em razão das dívidas ora suspensas.

Em caso de descumprimento desta decisão, arbitro desde já multa diária no montante de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).”

Somente a partir dos efeitos da decisão transcrita foi possível, aos apelados, obter a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais.

Ainda, malgrado o caráter
in re ipsa
do dano moral em contexto, os apelados carrearam aos autos a demonstração concreta do prejuízo no Id. 12725010, que encarta advertência da Caixa Econômica Federal, datada de 11/6/2019, dando conta da necessidade de apresentação da certidão em relevo para a aprovação de crédito requerido pela empresa Marisa LTDA, da qual são sócios os ora apelados.

Sendo assim, demonstrada a conduta ilícita do apelante, observados os precedentes citados, resta caracterizado o consentâneo dever de indenizar. Daí porque deve ser mantida a condenação neste sentido.

Sobre as balizas do
quantum
indenizatório, leciona a doutrina que, não obstante não haver possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados pelo dissabor do prejuízo sofrido, o valor da condenação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na fixação da indenização; devendo ser ponderados a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima.

A incontrovérsia fática da lide confirma que os autores foram impedidos de realizar livremente suas transações comerciais - com destaque ao empréstimo bancário comprovado nos autos - desde o ano de 2002 (Execução Fiscal nº 0034806-66.2002.814.0301), pela cobrança indevida de débitos fiscais, até o ano de 2019, quando proferida a decisão concessiva da antecipação da tutela jurisdicional.

O contexto denuncia, minimamente, litigância errônea e nenhuma intenção de minimizar o prejuízo ocasionado, ausente qualquer conduta dos apelados que favorecesse o resultado danoso, muito ao contrário.

Ponderados ainda a gravidade do dano e o poder aquisitivo das partes, considerando que os valores em questão dizem respeito a bem imóvel, situado em bairro nobre da cidade, bem como a privação da captação de capital destinado a pessoa jurídica do ramo comercial, reputo que a cifra de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor de cada demandante, arbitrada na origem, se mostra adequada à finalidade indenizatória. Em casos análogos o STJ tem assim decidido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1501927 GO 2019/0134972-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1501927 GO 2019/0134972-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome mantido em órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1540833 SC 2019/0201796-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019).”

Posto isto, considerando o panorama em questão, apuro razoável e proporcional o valor fixado na sentença, levando-se em conta os casos paradigmáticos supracitados.

Ônus de Sucumbência

O apelante se irresigna com a condenação em honorários advocatícios. No entanto, a condenação do ente estatal obedece a disposição legal expressa do §3º do art. 85 do CPC, dedicado especialmente à fazenda pública, não havendo maiores digressões tangíveis a tal discussão.

Sobre o valor fixado, o patamar percentual de 8% importa no menor índice de modulação face o valor atribuído à causa, consistente na ordem de R$ 663.178,38 (seiscentos e sessenta e três mil, cento e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), o que subsumi o caso à disposição do inciso III do §3º c/c §4º do art. 85 do CPC. Confira-se:

“Art. 85 (...)

(...)

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)”

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

(...).”

Sendo assim, não há retoques a se proceder sobre o
quantum
arbitrado a título de honorários de advogado, sendo condizente com a lide o patamar de 8% aferido pelo juízo.

Isto posto, deve ser mantida a sentença condenatória ao pagamento de danos morais por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a cada autor. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 08 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/05/2023